Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas individuais relativas ao PASEP, é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União.
2. Jurisprudência firmada neste egrégio Tribunal.

3. Recurso provido.